Tribunal: TJMT
Processo: 1030251-98.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030251-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), VIRGILIO BOMDESPACHO DA ROSA - CPF: 812.777.331-04 (AGRAVANTE), MARCIO FRANK PEREIRA PADILHA - CPF: 709.120.841-20 (AGRAVADO), FEDERACAO MATOGROSSENSE DE ASSOCIACOES DE MORADORES DE BAIRROS - CNPJ: 14.971.816/0001-77 (AGRAVADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFILIAÇÃO C/C ANULATORIA DE ELEIÇÃO E POSSE –

DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA ELEIÇÃO REALIZADA PELAS REQUERIDAS, BEM ASSIM TORNAR SEM EFEITO EVENTUAIS REGISTROS DAÍ DECORRENTES
-
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela, sendo indispensável a formação do contraditório.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VIRGILIO BOMDESPACHO DA ROSA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da Ação Declaratória de Desfiliação c/c Anulatória de Eleição e Posse n.º 1001664-04.2023.8.11.0053, proposta em desfavor de FEDERACAO MATOGROSSENSE DE ASSOCIACOES DE MORADORES DE BAIRROS e MARCIO FRANK PEREIRA PADILHA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da eleição realizada pelas requeridas, que elegeu MARCIO FRANK PEREIRA PADILHA, bem assim tornar sem efeito eventuais registros daí decorrentes, até ulterior deliberação em contrário.

Em suas razões, alega a impossibilidade de uma associação ter 2 (dois) presidentes, duas eleições no mesmo ano ou mesmo 2 (dois) registros no mundo jurídico, sendo reluzente a total irregularidade da eleição realizada, haja vista que é totalmente vedado fazer uma nova eleição, sem obter transcorrido o lapso temporal de 4 (quatros), como preceitua o artigo 37, do Estatuto da associação.

Aduz que, na qualidade de presidente juridicamente eleito no uso de suas atribuições legais, solicitou às agravadas que fosse indeferido o registro da chapa 02 de MARCIO FRANK PEREIRA PADILHA, uma vez que o mesmo não é associado, ferindo o Estatuto social em seu artigo 38 e 39.

Anota que, diante da inércia das partes agravadas, efetuou a notificação extrajudicial, informando-as que estas não mais representam os interesses da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Ribeirão da Estiva, Santo Antônio de Leverger/MT, contudo, apesar de notificadas, as agravadas realizaram eleição e posse de nova diretoria, desrespeitando totalmente a nova diretoria eleita em abril de 2023, por candidato associado.

Defende que a referida eleição não pode surtir efeitos jurídicos, pois estará endossando ato nulo, pois a ata que autorizou proprietários e herdeiros a participarem do processo eleitoral feriu o estatuto social da associação.

Assim, requer a concessão de liminar para determinar e suspender os efeitos da eleição realizada pelas requeridas e tornar sem efeito eventuais registros daí decorrentes e, no mérito, pugna seja reformada a decisão interlocutória, concedendo, em definitivo, a tutela antecipada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 196712192).

Certidão de decurso de prazo para apresentação de contraminuta (ID 204382193).

Contraminuta de MARCIO FRANK PEREIRA PADILHA (ID 211989161).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória provisória movida por VIRGILIO BOMDESPACHO DA ROSA em face de FEDERAÇÃO MATO-GROSSENSE DE ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS – FEMAB, UAMSAL- UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER e MARCIO FRANK PEREIRA PADILHA, alegando ser presidente eleito por aclamação da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Ribeirão da Estiva, afirmando a ocorrência de vícios nas eleições da associação, pois não foi obedecido o Estatuto da associação que ensejou a eleição do requerido.

Com lastro nestas premissas, postulou pela concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da eleição realizada que culminou na eleição de MARCIO FRANK PEREIRA PADILHA. Assim, ajuizou a demanda, pugnando pela a concessão de tutela provisória de urgência para o fim determinar SUSPENDER os efeitos da eleição realizada pelas requeridas elegendo MARCIO FRANK PEREIRA PADILHA, bem assim tornar sem efeitos eventuais registros daí decorrentes, até ulterior deliberação em contrário, pois infringiram o artigo 38 do referido Estatuto.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo, por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Veja-se que o Magistrado a quo consignou na decisão agravada que “revela-se medida coerente e proporcional a manifestação das requeridas sobre a alegação de irregularidade do edital e subsequente procedimento eleitoral para averiguar sua irregularidade.”

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela, sendo indispensável a formação do contraditório.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a concessão da tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI nº. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO – APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEPÓSITO JUDICIAL DE BEM MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), o prazo para oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral deve ser realizado em até 48h antes do início da sessão. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.” (TJ-MT, N.U 1002688-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024